Tribunal: TJSP
Processo: 1018896-29.2014.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018896-29.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ADILSON BIANCHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram em parte
a sentença por força do provimento parcial do recurso do INSS e do reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602
Voto no 34.162
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602 - Voto no 34.162
Comarca: SOROCABA - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1018896-29.2014.8.26.0602)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: ADILSON BIANCHI
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção”.
Sentença modificada em parte por força do
provimento parcial da apelação do INSS e do
reexame necessário.
Adilson Bianchi move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 14.03.2002
quando, durante a sua jornada de trabalho, sofreu queda que lhe causou lesões
nos membros inferiores.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 97/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602
Voto no 34.162
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602 - Voto no 34.162
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais o
abono anual, além de juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o total até então vencido. Ficou
consignada a forma de apuração dos valores em atraso. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
113/116, com embargos de declaração rejeitados na página 156).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o acidente típico
alegado e o prejuízo funcional dele decorrente. Subsidiariamente, pede: a)
redução da verba honorária; b) emprego do INPC na atualização dos valores
até 29.06.2009, observando-se a partir daí o comando da Lei 11.960/09 no
tocante aos juros de mora e correção monetária; c) reconhecimento da
impossibilidade de cumulação com benefício de aposentadoria; d) suspensão
do auxílio-acidente caso concedido auxílio-doença em razão do mesmo mal;
e) aplicação da regra do artigo 101 da Lei no 8.213/91 à hipótese (páginas
160/168).
O autor apresentou resposta (páginas 191/192).
Ordenou-se aqui a regularização do laudo médico mediante
subscrição pelo Perito Judicial, diligência essa devidamente cumprida (ver
páginas 205/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602
Voto no 34.162
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602 - Voto no 34.162
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Com efeito, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente
de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver página 17, 33 e 74).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão do infortúnio o autor tornou-
se portador de sequelas irreversíveis nos membros inferiores, representadas
por deformidade da patela esquerda, com discreta instabilidade da articulação
do joelho esquerdo, assegurando o Expert que tais alterações comprometem a
funcionalidade dos segmentos afetados, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente para o
desempenho de sua atividade habitual (ver páginas 205/213).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01.01.2009 - ver página 74),
como decidido pelo julgado singular, observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602
Voto no 34.162
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602 - Voto no 34.162
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação do
termo inicial, se o caso, à orientação que advier do Superior Tribunal de
Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736
e RESp 1.729555, STJ - Tema 862).
Anoto, também, que o pagamento do auxílio-acidente ficará
suspenso no período concomitante em que tenha o autor, eventualmente,
percebido administrativamente auxílio-doença em razão da mesma causa aqui
considerada, conforme disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto
3.048/09, vedada, outrossim, sua cumulação com a aposentadoria.
Ante a espécie do benefício concedido, não se aplica à hipótese a
regra do artigo 101 da Lei no 8.213/91.
Os honorários advocatícios foram, por seu turno, fixados em
percentual adequado, face aos contornos da lide, não se cogitando de redução.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS
oportunamente informá-lo aos autos) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602
Voto no 34.162
Apelação / Remessa Necessária no 1018896-29.2014.8.26.0602 - Voto no 34.162
20.09.2017, e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma
só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte a apelação
do INSS e fazendo o reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator